Tribunal: TJDFT
Processo: 0733747-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733747-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - COOPEREMB, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, conforme ofício de ID 51092738. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador